Tribunal: TJBA
Processo: 8001688-22.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001688-22.2015.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EXPRESSO SUDOESTE TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, SUELEN SOUZA DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
EM
EMBARGOS À
EXECU
ÇÃO. OMISSÃO.
SUPOSTA INCORREÇÃO DA ALÍQUOTA UTILIZADA PELO AUDITOR.

I.
Caso em exame

1. O
s presentes declaratórios foram opostos com o objetivo de
sanar
omissão
que a embargante entende existir
n
o acórdão em relação à alíquota utilizada pelo auditor fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
evidenciar se existiu omissão acerca da “
incorreção no valor da alíquota utilizada pelo auditor”.

III. Razões de decidir

3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha de pronunciamento judicial que comprometa seu entendimento, materializado em contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

4.
Houve expressa manifestação acerca da correção da alíquota aplicada, existindo, nas razões de embargos um inconformismo da parte com a conclusão do julgado.

IV.
Dispositivo

EMBARGOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001688-22.2015.8.05.0032
, em que figuram como
Embarg
ante
EXPRESSO SUDOESTE TRANSPORTES LTDA

e, como
Embarg
a
do
,
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões adiante expostas.

S
ala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATOR
A

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA